Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-67.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001562-23.2011.8.14.0301
APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO GUAMA LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO GUAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SUBMETE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA A LONGOS PRAZOS DE CARÊNCIA. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC NO CASO, PARA RECONHECER A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. SÚMULA 597 DO STJ. DISCUSSÃO INÓCUA ACERCA DO PRAZO DE CARÊNCIA DIFERENCIADO EM RELAÇÃO A ADMISSÃO DE NOVOS EMPREGADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em que pese o contrato celebrado entre as partes não estar regido pela Lei nº 9.656/98, já que foi firmado em data anterior a sua vigência (contratos antigos), o mesmo se submete à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, à possibilidade de se revisar cláusulas abusivas à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2 De outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça tem entendimento sumulado, segundo o qual a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

3 Hipótese dos autos, em que a cláusula 5.1.2 ao prever que “
os prazos de carência previstos neste contrato serão observados inclusive nos casos de urgência e emergência
” se mostra evidentemente abusiva, uma vez que submete o consumidor a observância de longo período de carência mesmo nos casos de urgência e emergência, em total afronta ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4 Reconhecida a abusividade da referida cláusula merece provimento o recurso de apelação interposto pela autora, para que seja julgada procedente a Ação de Consignação em Pagamento e declarados inexigíveis os valores cobrados além do depositado, nos termos da fundamentação.

5 Por consequência, não merecem prosperar os argumentos da parte ré em apelação, no sentido de que se aplicaria à hipótese, o prazo de carência de 180 (cento e oitenta), tornando-se inócua a discussão a respeito de que prazo teria sido previsto no contrato em relação à admissão de novos empregados.

6 Recurso da autora CONHECIDO e PROVIDO e Recurso da ré CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida na Ação de Consignação em Pagamento c/c pedido de reconhecimento de cobrança indevida movida por COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO GUAMÁ LTDA contra UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que tramitou no juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na exordial (ID 2167947), alega o autor que firmou negócio jurídico com a empresa ré, contratando plano de saúde para seus empregados com a denominação de Empresarial Uniplan, o qual se encontra vigente desde 1º de fevereiro de 2010. Afirma que no mês de fevereiro de 2010, um dos trabalhadores da empresa autora necessitou de atendimento de urgência/emergência, tendo este utilizado seu plano de saúde para efetivar o tratamento médico, porém, a empresa ré começou a cobrar quantias exorbitantes nas faturas seguintes, incluindo quantias referentes a medicamentos, materiais e taxas hospitalares que já se encontravam cobertos, consoante a tabela de carência do beneficiário.

Por fim, acrescenta que não tendo obtido sucesso na solução amigável, não lhe restou alternativa a não ser a invocação da tutela jurisdicional. Requereu em sede de tutela antecipada o depósito em juízo dos valores referentes aos serviços médico-hospitalares despendidos com o tratamento clínico do funcionário do consignante, no valor aproximado de R$-50.000.00 e a determinação de não inclusão do nome empresarial do autor nos cadastros de proteção ao crédito e, no mérito, solicitou a exclusão definitiva dos valores cobrados pela consignada, importância essa referente a materiais, medicamentos e taxas hospitalares já cobertos integralmente pelo plano de saúde do segurado internado, como também, a compensação dos valores adimplidos nas faturas anteriores.

A parte ré apresentou contestação (ID 217960) afirmando: a insuficiência do depósito eis que não inclui as taxas, medicamentos e materiais cobrados, além dos juros de mora incidentes em decorrência do não pagamento; a inexistência de recusa; o direito de a consignada receber o valor acordado contratualmente; o não cumprimento da carência estabelecida. Requereu a improcedência da ação e, em sede de pedido contraposto, pugnou pela declaração de existência de débito apta a formar título executivo.

Réplica à contestação apresentada (ID 2167967).

Após o regular processamento do feito, foi proferido julgamento de parcial procedência do feito, com a seguinte parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO:

Por conseguinte, na conformidade dos dispositivos acima transcritos, não resta alternativa ao juízo a não ser entender como incontroversos os valores depositados pela empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO GUAMÁ LTDA, tudo nos moldes do art. 335, V, do Código Civil de 2002 e, assim, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, diante dos depósitos efetuados pela parte Demandante, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO ESBOÇADA PELA AUTORA NA EXORDIAL e declaro inexigíveis os valores cobrados pela empresa UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO por serviços, taxas e medicamentos ministrados a partir de 02.06.2010, uma vez que foram exigidos após decorrido o período de carência contratual pelo funcionário Raimundo Nasareno Rodrigues. Deve a Requerida manejar o competente incidente de liquidação da presente decisão para cobrar os valores que excederem ao já depositado, tudo acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento das faturas e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação (28/02/2011 – fls. 424/425).

Condeno também a Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação. Condeno a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor devido que exceder ao efetivamente depositado e que será objeto da liquidação desta decisão.

Condeno as partes ao montante de 50% das custas processuais para

cada uma.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte Requerida relativamente aos valores consignados em juízo.

Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Transitada em julgado, proceda-se a baixa junto à distribuição e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Inconformada,
a parte autora
interpôs apelação (ID 2167977), se insurgindo contra a parte da sentença que não reconheceu a tese da inicial de que no período de carência não poderia a UNIMED cobrar despesas relativas a medicamentos, materiais e taxas hospitalares, permitindo que fosse cobrada a diferença entre o

depositado e o supostamente devido relativamente ao período de carência, 01/02/2010 a 02/06/2010, sob o argumento de que seria pacífico que as situações de urgência e emergência devem ser atendidas logo após 24 horas da celebração do contrato, não podendo ser submetidas a longos prazos de carência. Requer a reforma da sentença para que seja dada total procedência à ação.

A
parte ré
, por sua vez, também apresentou recurso de apelação, alegando equívoco do magistrado ao considerar o prazo de 120 (cento e vinte) dias de carência com base na cláusula 5.1 do contrato, considerando que a mesma deveria ser analisada em conjunto com a cláusula 3.4.1, que prevê o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, quando se tratar de colaboradores supervenientes, quando não realizada a comunicação do ingresso no prazo de 30 (trinta) dias, que é o caso dos autos. Requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a demanda com o reconhecimento da insuficiência do depósito e declarado o direito à integralidade do crédito indicado pela apelante, nas cobranças extrajudiciais acostadas.

Apresentadas contrarrazões (ID 2167979 e 2167980).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

2.

Razões Recursais.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão em âmbito recursal se restringe essencialmente a duas questões: a) a obrigatoriedade ou não de o plano de saúde custear os medicamentos, materiais e taxas hospitalares despendidos em situação de urgência, quando o contrato de prestação de serviços médicos houver sido firmado em data anterior a entrada em vigor da Lei nº 9.656/98 e possuir previsão expressa acerca da submissão de situações de urgência e emergência aos prazos de carência estipulados e b) o prazo de carência contratual aplicado em relação ao beneficiário Raimundo Nazareno Rodrigues, admitido no plano de saúde Empresarial Uniplan, em 01/02/2010.

Sendo assim, passo a proferir meu voto com base nos argumentos trazidos à baila pelos recorrentes em relação aos pontos que foram objeto de insurgência recursal.

Na exordial, a empresa autora requereu a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados relativos a medicamentos, materiais e taxas hospitalares, despendidos quando da internação do beneficiário Raimundo Nazareno Rodrigues, em razão de que os mesmos estariam isentos de carência segundo a “Tabela de Carência do Beneficiário” anexada em ID 2167948, págs. 7/8.

O magistrado
a quo
entendeu exigíveis os serviços prestados pela parte Requerida, incluindo os medicamentos, materiais e taxas hospitalares, no período de 01/02/2010 a 01/06/2010 e inexigíveis as cobranças cujos fatos geradores se originaram a partir de 02/06/2010, considerando o período de carência contratual de 120 (cento e vinte dias).

Aduz o autor/apelante que a sentença merece reforma, na medida em que os contratos de plano de saúde são regrados pelo Código de Defesa do Consumidor, de forma que as situações de urgência definidas pela Lei 9.656/98, como na hipótese dos autos, devem ser atendidas logo após 24 horas da celebração do contrato, não se podendo impor cláusulas determinantes de longos períodos de carência.

O réu apelante, por sua vez, aduz que a obrigatoriedade de pronta cobertura para os casos de urgência prevista no art. 35C, II da Lei 9.656/98 somente se aplica aos chamados “contratos novos”, ou seja, aqueles celebrados após janeiro de 1999, sendo que o contrato em tela foi firmado em 1996, não sendo abrangido por aquela legislação. Afirma que a sentença merece reforma em razão da ausência de aplicação sistemática do contrato de prestação de serviços pelo juízo a quo, na medida em que a cláusula 5.1 deveria ser analisada em conjunto com a cláusula 3.4.1 que estabelece inequivocamente que o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias terá lugar se não houver a comunicação do ingresso de novos sócios, diretores e empregados.

Passo a analisar.

Primeiramente, ressalto que,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis, bem como ao ato jurídico perfeito, entendo que a Lei nº 9.656/98 não poderá retroagir para atingir os contratos celebrados em data anterior
à sua vigência (contratos antigos)
, como na hipótese dos autos em que o contrato entabulado entre as partes é datado de 30 de dezembro de 1996
.

Todavia,
não se nega a aplicação do Código de Defesa do Consumidor também aos ditos contratos antigos e, consequentemente, a possibilidade de se revisar cláusulas abusivas à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará

[1]
, principalmente, considerando que o pacto em análise se revela nitidamente como um contrato de adesão, no qual a operadora do plano de saúde impõe todas as condições ao consumidor.

Portanto, ainda que o contrato tenha sido firmado em data anterior à Lei 9.656/98, as previsões nele contidas devem ser interpretadas à luz e em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, em se tratando de contratos de adesão, que colocam o consumidor em posição de extrema vulnerabilidade, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, inciso IV, trouxe a previsão da nulidade de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Na hipótese dos autos, a cláusula 5.1.2 ao prever que “os prazos de carência previstos neste contrato serão observados inclusive nos casos de urgência e emergência” se mostra evidentemente abusiva, uma vez que submete o consumidor a observância de longo período de carência mesmo nos casos de urgência e emergência, em total afronta ao entendimento sumulado no 597 do Superior Tribunal de Justiça:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Desse modo, entendo que mesmo havendo expressa previsão de submissão dos casos de urgência e emergência aos prazos de carência previstos no contrato, a operadora do plano de saúde não poderia efetuar a cobrança dos custos com medicamentos, materiais e taxas hospitalares referentes ao tratamento de urgência objeto do presente litígio, tendo em vista, a patente abusividade da referida cláusula.

Importante ressaltar que em momento algum nos autos foi questionada a submissão da doença e do tratamento ao qual foi submetido o beneficiário à cobertura do plano de saúde, tendo sido alegado apenas que os mesmos estariam sujeitos ao período de carência contratado.

Da mesma forma, entendo restar incontroverso no caso em tela, que se tratava de questão de urgência, o que sequer foi questionado por parte da operadora de saúde, nem em sede de contestação e nem em contrarrazões de apelação, de forma que não seria razoável aceitar a cobrança dos valores referentes a medicamentos, materiais e taxas hospitalares necessários ao êxito do tratamento.

Feitas estas considerações e reconhecida a abusividade da submissão de situações de emergência ou urgência a período de carência para utilização de assistência médica, em prazo superior à 24 horas contado da data da contratação,
por consequência, não merecem prosperar os argumentos da parte ré em apelação, no sentido de que se aplicaria à hipótese, o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias estipulado na cláusula 3.4.1 do contrato
, tornando
-se inócua a discussão a respeito de que prazo teria sido previsto em relação à admissão de novos empregados
.

Assim, considerando a abusividade da cláusula que submete os casos de urgência e emergência a longos prazos de carência e, consequentemente,

da cobrança de valores referentes aos medicamentos, materiais e taxas hospitalares decorrentes do tratamento ao qual foi submetido o beneficiário Raimundo Nazareno Rodrigues, merece provimento o recurso de apelação interposto pela autora para que seja julgada procedente a Ação de Consignação em Pagamento e declarados inexigíveis os valores cobrados além do depositado, nos termos da fundamentação.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos, e DOU PROVIMENTO ao apelo interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO GUAMÁ LTDA, para reformar a sentença e consequentemente julgar procedente a Ação de Consignação em Pagamento e Declarar Inexigíveis os valores cobrados pela requerida além do montante depositado em juízo, ante a abusividade da cobrança relativa ao tratamento de urgência efetuado pelo beneficiário Raimundo Nazareno Rodrigues, nos termos da fundamentação e, por conseguinte, com fulcro no artigo 546 do CPC, declaro extinta a obrigação.

Em relação ao recurso interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
NEGO PROVIMENTO tendo em vista a Súmula
no 597 e ante a não submissão de situações de urgência ou emergência a período de carência superior a 24 horas, contado da data da contratação, sendo os valores pretendidos inexigíveis.

Considerando o provimento do recurso interposto pela parte autora, e por força do princípio da causalidade, impõe-se a sucumbência total da parte ré. Assim, condeno a ré a pagar a integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 11/02/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

2018.02523947-38, 192.685, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-19, Publicado em 2018-06-25 e 2019.01170297-34, 202.115, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-29.

Belém, 12/02/2020